Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-10.2024.8.11.0050
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002037-10.2024.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEBORA DA SILVA RAMOS - CPF: 062.370.731-40 (RECORRENTE), ALINE SILVA DE SOUZA WILLERS - CPF: 001.259.712-06 (ADVOGADO), M. JULIAO DE ARAUJO SILVA - CNPJ: 36.448.016/0001-09 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002037-10.2024.8.11.0050

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
DÉBORA DA SILVA RAMOS

Recorrido:

M. JULIÃO DE ARAÚJO SILVA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO INFANTIL. AGRESSÃO A MENOR. EXIBIÇÃO DE PROVA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 400 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais, julgou improcedente o pedido de reparação sob o fundamento de ausência de prova de agressões físicas e psicológicas sofridas por menor em creche, apesar da inércia da ré em apresentar vídeo com áudio determinado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a não exibição de prova determinada judicialmente enseja a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400, I, do CPC, configurando cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição de ensino por falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz deve aplicar a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar quando a parte, sem justificativa idônea, deixa de exibir documento ou coisa sob sua posse, nos termos do art. 400, I, do CPC.

A inércia da parte ré em apresentar vídeo com áudio, apesar de determinação judicial, configura descumprimento de ordem judicial e obstrução da atividade probatória.

O julgador não pode desconsiderar os efeitos processuais da não exibição da prova e julgar em desfavor da parte que dependia do elemento probatório.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

Instituições de ensino possuem dever de guarda, vigilância e proteção da integridade física e psíquica dos alunos.

A existência de ambiente inadequado e despreparo de funcionários caracteriza falha na prestação do serviço educacional.

A violação ao dever de cuidado em ambiente escolar, especialmente envolvendo menor, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), independentemente de prova de prejuízo concreto.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A não exibição injustificada de prova determinada judicialmente autoriza a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia demonstrar, nos termos do art. 400, I, do CPC.

A instituição de ensino responde objetivamente por danos sofridos por aluno em decorrência de falha no dever de vigilância e cuidado.

A violação à integridade e dignidade de menor em ambiente escolar configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 396 e 400, I; CPC, art. 487, I; CDC, arts. 3º e 14; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1038520-32.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026; TJMT, Apelação nº 1044203-55.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática proferida no ID 353471891, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O processo teve origem em ação indenizatória na qual a autora alegou que seu filho menor, V.G.S.T., teria sofrido agressões físicas e psicológicas por funcionária da creche reclamada.

Durante a instrução processual, foi juntado vídeo sem áudio (ID 353471863). O juízo de origem determinou a apresentação do vídeo com áudio, a fim de aferir eventual agressão verbal. A demandada permaneceu inerte, e a autora requereu a decretação de revelia (ID 353471886).

A reclamante não impugnou a contestação, tampouco requereu audiência de instrução, mesmo instada a se manifestar, sob pena de julgamento antecipado da lide (ID 353471889).

O juízo singular, após análise das provas apresentadas, concluiu pela ausência de prova de maus-tratos e julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que não restou demonstrado o fato constitutivo do direito pleiteado.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta:

1.

Confissão tácita da reclamada ante a recusa em apresentar o áudio;

2.

Cerceamento de defesa, argumentando que a negativa enseja a aplicação da presunção de veracidade;

3.

Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços educacionais;

4.

Dano moral
in re ipsa.

Ao final, requer, a reforma da sentença.

A recorrida não apresentou
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, a recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o juízo determinou a apresentação do vídeo com áudio, a recorrida não cumpriu a determinação e, ainda assim, foi proferido julgamento antecipado por insuficiência de provas.

Argumenta que deveria ter sido aplicado o art. 400 do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade quando a parte não exibe documento ou coisa cuja apresentação foi determinada judicialmente.

Contudo, o juízo singular não aplicou as consequências processuais dessa inércia, limitando-se a analisar o vídeo sem áudio e a concluir pela improcedência por ausência de provas.
A questão merece análise cuidadosa
.

Os artigos 396 e 400 do Código de Processo Civil estabelecem:

"Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398."

Analisando os autos, verifica-se que a sentença reconheceu expressamente a inércia da demandada:
"A parte Requerida ficou inerte, e a autora requereu a decretação da revelia face a não apresentação, pela ré, do respectivo vídeo com áudio."
(ID 353471891).

Contudo, o juízo singular não aplicou as consequências processuais dessa inércia, limitando-se a analisar o vídeo sem áudio e concluir pela improcedência por falta de provas.

Aqui reside o equívoco da sentença recorrida.

Quando o juízo determina a exibição de documento ou coisa e a parte detentora se recusa ou permanece inerte, não pode o julgador simplesmente ignorar essa conduta processual e julgar em desfavor de quem pretendia se valer da prova.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO –
PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS
– APRESENTAÇÃO PARCIAL – OMISSÃO QUANTO A DOCUMENTOS ESSENCIAIS (TERMO DE AVERBAÇÃO E FICHA DE COMPENSAÇÃO) –
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA IDÔNEA – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ART. 400, I, DO CPC – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE SE PRETENDIA PROVAR
– APLICAÇÃO DO CDC (ART. 6º, III E VIII, E ART. 43) – SÚMULA 297 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de exibição de documentos, prevista nos arts. 396 e 397 do Código de Processo Civil, constitui instrumento legítimo para assegurar ao jurisdicionado o acesso a documentos indispensáveis à demonstração de fatos controvertidos, especialmente quando tais elementos se encontram sob a posse exclusiva da parte adversa.

Demonstrado que o autor identificou descontos em benefício previdenciário oriundos de empréstimo consignado não reconhecido, mostra-se legítima a pretensão de exibição dos documentos atinentes à contratação, notadamente quando previamente requerida a sua apresentação pela via administrativa.

A apresentação parcial dos documentos pela instituição financeira, com omissão injustificada de elementos essenciais à elucidação da controvérsia, tais como o termo de averbação junto ao INSS e a ficha de compensação do valor financiado, configura resistência à pretensão autoral.

A ausência de justificativa técnica idônea ou de comprovação da impossibilidade material de apresentação dos documentos requeridos atrai a incidência do art. 400, inciso I, do CPC, autorizando a presunção de veracidade dos fatos que se buscava provar.

Em se tratando de relação de consumo, incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6º, incisos III e VIII, e 43, impondo à instituição financeira o dever de transparência, informação adequada e facilitação da produção probatória, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor.

A alegação de inexistência dos documentos ou de disponibilidade por meios alternativos, desacompanhada de prova robusta, não afasta o dever de exibição nem elide a configuração da resistência injustificada.

Comprovada a tentativa prévia de obtenção dos documentos pela via administrativa, aliada à inércia da instituição financeira e à apresentação incompleta mesmo após a citação, resta caracterizada a pretensão resistida, legitimando a condenação em honorários advocatícios, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.756.377/SP).

Aplicação do princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa à instauração da demanda o ônus pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

(N.U 1038520-32.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026). (grifei).

A situação dos autos enquadra-se perfeitamente na hipótese do art. 400, inciso I, do Código de Processo Civil,
mormente porque não foi apresentada qualquer justificativa técnica idônea ou comprovação da impossibilidade material de apresentação do áudio requerido,
o que autoriza a presunção de veracidade dos fatos que se buscava provar.

A conduta da recorrida configura
descumprimento de ordem judicial e obstrução à produção probatória
, devendo incidir, inclusive, a sanção processual prevista em lei.

Portanto,
acolho
a preliminar de cerceamento de defesa vez que deveria ter sido aplicado o art. 400, inciso I, do Código de Processo Civil, admitindo-se como verdadeiros os fatos que a autora pretendia comprovar com o áudio do vídeo, quais sejam, a ocorrência de agressão verbal e de tratamento inadequado ao menor V.G.S.T.

Superada a questão processual,
passo à análise do mérito
.

Conforme narrado na petição inicial, a autora matriculou seu filho menor, V.G.S.T., na creche mantida pela reclamada, confiando na adequada prestação de cuidados. Contudo, a criança passou a apresentar alterações comportamentais, como crises de choro e resistência em frequentar o local.

Em 10 de maio de 2024, ao acessar as câmeras de segurança da instituição, a autora constatou que a criança era submetida a agressões físicas e psicológicas por parte de funcionária da creche.

Diante disso, pleiteou a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

Em contestação, a reclamada afirmou que sempre garantiu a segurança e o bem-estar das crianças, sustentando que o menor apresentava baixa frequência e dificuldade de adaptação desde o início. Alegou que as provas são insuficientes para comprovar as agressões, não sendo as imagens conclusivas.

Ressaltou a transparência da instituição, com acesso dos pais às câmeras, e requereu a improcedência dos pedidos, inclusive por considerar excessivo o valor pleiteado a título de danos morais.

Pois bem, a relação entre as partes é inequivocamente de consumo. A recorrida presta serviços educacionais mediante remuneração, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços."

As instituições de ensino têm dever legal de guarda, vigilância e segurança dos alunos durante o período em que permanecem sob seus cuidados. Esse dever decorre não apenas do contrato de prestação de serviços, mas também da própria natureza da atividade educacional.

A própria sentença reconheceu que o vídeo mostra
"um local precário para os cuidados necessários das 5 (cinco) crianças e uma recém-nascida, e um certo despreparo das funcionárias"
(ID 353471891).

Essa constatação, por si só, já evidencia o defeito na prestação do serviço. A creche não ofereceu as condições adequadas de cuidado e segurança, mantendo número excessivo de crianças sob responsabilidade de funcionárias despreparadas em ambiente precário.

Destaca-se que a configuração do dano moral não exige a ocorrência de lesões físicas graves nem a comprovação de abalo psicológico por meio de laudo técnico. Em hipóteses como a dos autos, a própria violação à integridade, à dignidade e ao dever de cuidado já é suficiente para caracterizar o dano, sobretudo quando se trata de menor em ambiente escolar, em que se espera proteção, zelo e segurança reforçados.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AMBIENTE ESCOLAR. ABORDAGEM INTIMIDATÓRIA DE MENOR POR ADULTO NAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por menor representado por seu genitor, condenou solidariamente a instituição de ensino e terceiro ao pagamento de R$ 5.216,20 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 a título de danos morais, em razão de episódio ocorrido nas dependências da escola no qual o menor foi abordado de forma ameaçadora pelo genitor de outra aluna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino responde civilmente por abordagem intimidatória dirigida a aluno por terceiro dentro das dependências escolares, à luz do dever de vigilância inerente à atividade educacional; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre a instituição de ensino e os responsáveis pelo aluno possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor e impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

A atividade educacional envolve dever de guarda, vigilância e proteção da integridade física e psíquica dos alunos durante todo o período em que permanecem nas dependências da instituição.

A abordagem intimidatória de menor por adulto dentro do ambiente escolar, sem supervisão adequada de funcionários, evidencia deficiência no controle de acesso e na vigilância do estabelecimento de ensino.

A ocorrência do fato no interior da escola afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiro, pois compete à instituição adotar medidas eficazes para impedir situações que exponham alunos a riscos no ambiente sob sua custódia.

A exposição de criança a situação intimidatória dentro do espaço escolar possui potencial lesivo suficiente para caracterizar dano moral indenizável, ainda que não haja agressão física comprovada.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto e a ausência de consequências mais gravosas, mostra-se adequada a redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição de ensino responde objetivamente por danos sofridos por aluno decorrentes de abordagem intimidatória de terceiro ocorrida no interior do estabelecimento, quando evidenciada falha no dever de vigilância e controle do ambiente escolar.

A exposição de menor a situação de intimidação dentro da escola configura dano moral indenizável, independentemente da ocorrência de agressão física.

O valor da indenização por dano moral deve ser ajustado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se revelar excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, de R$ 20.000,00 para R$ 4.000,00.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 405; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 0001131-09.2015.8.11.0032, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025, publ. 05.06.2025; TJRS, Apelação Cível nº 5000011-20.2012.8.21.0015, Rel. Des. Lusmary Fátima Turelly da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 25.11.2020.

(N.U 1044203-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026). (destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Os princípios da simplicidade, informalidade e busca da verdade real, que regem os Juizados Especiais, impõem a valoração da conduta processual das partes e a facilitação da defesa do consumidor hipossuficiente.

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada
M. JULIÃO DE ARAÚJO SILVA
ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, com juros de mora desde a citação, pela taxa Selic, e correção monetária desde o arbitramento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026